Tribunal: TJMT
Processo: 1026966-20.2025.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026966-20.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[INES GONCALVES DE MOURA - CPF: 284.521.511-87 (EMBARGADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO QUITADO. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO BAIXADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO INTERNA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO INADMISSÍVEL. ERRO MATERIAL CRONOLÓGICO CONFIGURADO. LAPSO TEMPORAL DE APROXIMADAMENTE OITO MESES, E NÃO SUPERIOR A UM ANO. CORREÇÃO SEM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, confirmando a sentença de procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão contém omissões reais ou contradições internas passíveis de integração nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à delimitação da obrigação remanescente, ao termo final das
astreintes
e à tese de fato de terceiro; e (ii) determinar se a afirmação de que a conduta ilícita persiste "
há mais de um ano
" configura erro material cronológico corrigível via embargos de declaração e se tal correção implica alteração do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As teses relativas à omissão quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, à delimitação da obrigação remanescente e à tese de fato de terceiro não configuram omissões reais, pois o acórdão enfrentou expressamente cada uma dessas questões, concluindo que o cumprimento da obrigação exige a obtenção do resultado prático útil e que as exigências cartorárias recusadas dizem respeito a documentos de titularidade exclusiva da instituição financeira, revelando mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

4. A multa cominatória foi fixada com limite máximo de R$ 20.000,00, de modo que, atingido esse teto, a discussão sobre o termo final das
astreintes
perde o objeto prático, tornando irrelevante a fixação de qualquer marco temporal para sua incidência, o que afasta a alegada omissão quanto ao pedido subsidiário.

5. Configura-se erro material no acórdão a afirmação de que a conduta do embargante persiste "
há mais de um ano
", pois entre a data da quitação do financiamento (28/08/2025) e a data da sessão de julgamento (22/04/2026) transcorreram aproximadamente oito meses, impondo-se a correção da premissa temporal nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

6. A correção do erro material não implica alteração do resultado do julgamento nem redução do quantum indenizatório, pois os demais fundamentos adotados no acórdão - condição de pessoa idosa da consumidora, capacidade econômica da instituição financeira, resistência reiterada mesmo após decisões judiciais e função pedagógica da condenação - sustentam de forma autônoma e suficiente a manutenção do valor fixado em R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, sendo inadmissíveis quando as alegadas omissões configuram, na realidade, inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. 2. O erro material consistente em premissa temporal incorreta admite correção via embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, sem que tal correção implique alteração do resultado do julgamento quando os demais fundamentos do acórdão sustentam de forma autônoma a conclusão adotada. 3. Atingido o limite máximo da multa cominatória fixada na sentença, a discussão sobre o termo final das
astreintes
perde o objeto prático, tornando irrelevante a fixação de marco temporal para sua incidência."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
negou provimento
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
INES GONÇALVES DE MOURA
, mantendo a sentença que determinou a emissão de termo de quitação hábil à baixa do gravame de alienação fiduciária sobre o imóvel de matrícula nº 46.156, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00, e condenou o embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de majorar os honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta o embargante que o acórdão contém omissões relevantes e contradição interna, pois, não obstante ter reconhecido a emissão de dois termos de quitação (em 03/10/2025 e 30/01/2026) e o protocolo do título perante o Cartório de Registro de Imóveis em 03/02/2026, deixou de delimitar quais providências concretas ainda lhe seriam exigíveis para o cumprimento da obrigação de fazer, tampouco enfrentou o pedido subsidiário de fixação do termo final das
astreintes
na data do referido protocolo, nem apreciou a tese de que, após a apresentação do título ao serviço registral, a prática do ato de baixa do gravame passaria a depender exclusivamente da atuação do cartório, configurando fato de terceiro insuscetível de imputação ao banco.

Alega, ainda, omissão quanto à configuração do dano moral e à necessidade de fundamentação específica à luz dos arts. 186, 927 e 944 do CC, bem como quanto à base de cálculo dos honorários recursais majorados para 15%, requerendo o prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Aduz, por fim, a existência de erro material e contradição interna no acórdão, ao afirmar que a conduta do embargante persiste "
há mais de um ano
", premissa incompatível com a própria cronologia adotada no julgado, segundo a qual a quitação do financiamento ocorreu em 28/08/2025 e a sessão de julgamento realizou-se em 22/04/2026, lapso temporal de aproximadamente oito meses, e não superior a um ano, circunstância que, segundo o embargante, impacta diretamente a fundamentação adotada para a manutenção do
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00, requerendo a correção do erro, a reavaliação do valor da condenação e a atribuição de efeito infringente aos embargos para que, sanados os vícios apontados, o acórdão seja parcialmente modificado, ao menos para afastar ou limitar as
astreintes
, reduzir o valor da indenização por danos morais ou esclarecer a base de cálculo dos honorários recursais.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos, com pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios e condenação por litigância de má-fé (id. 365520369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interpostos pela embargante.

Eis a ementa:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO QUITADO. TERMO DE QUITAÇÃO INEFICAZ. RECUSA PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. GRAVAME MANTIDO INDEVIDAMENTE. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a emissão de termo de quitação hábil à baixa de gravame de alienação fiduciária sobre imóvel integralmente quitado, sob pena de multa diária e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A consumidora quitou o financiamento em 28/08/2025, mas o gravame permanece ativo na matrícula do imóvel após mais de seis meses, em razão da recusa do Cartório de Registro de Imóveis em aceitar o termo de quitação apresentado por ausência de documentação essencial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve efetivo cumprimento da obrigação de fazer consistente na emissão de termo de quitação hábil à baixa do gravame; (ii) analisar a legitimidade e adequação das astreintes fixadas; e (iii) examinar a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório em face de consumidora idosa privada do pleno exercício do direito de propriedade.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento da obrigação de fazer não se esgota na prática de ato formal, mas exige a obtenção do resultado prático útil, abrangendo o dever anexo de fornecer toda a documentação necessária à concretização do ato registral, nos termos do art. 422 do CC e do art. 25, § 1º, da Lei nº 9.514/97.

4. A certidão atualizada da matrícula demonstra que o gravame permanece ativo, e o Cartório de Registro de Imóveis recusou o termo de quitação por ausência de documentos essenciais que apenas a instituição financeira detém, configurando violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação.

5. A responsabilidade pela baixa do gravame abrange todos os entes que constem nos registros públicos como custodiante ou originador da Cédula de Crédito Imobiliário, por força do art. 290 do CC e do princípio da aparência registral, conforme jurisprudência consolidada.

6. As astreintes possuem natureza coercitiva e mostram-se cabíveis enquanto persistir a resistência injustificada, revelando-se a multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00, adequada e proporcional à gravidade da conduta e à capacidade econômica da instituição financeira.

7. A manutenção indevida de gravame sobre imóvel quitado, por período superior a seis meses, em face de consumidora idosa, caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo psicológico, especialmente quando mantida postura de resistência reiterada mesmo após decisões judiciais favoráveis, justificando a manutenção do quantum indenizatório de R$ 10.000,00, que atende a regra da razoabilidade e os critérios da proporcionalidade, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: "1. O cumprimento da obrigação de emitir termo de quitação de financiamento imobiliário exige a obtenção do resultado prático útil, abrangendo o dever de fornecer toda a documentação necessária à efetiva baixa do gravame registral. 2. A manutenção indevida de gravame sobre imóvel quitado, por período prolongado, em face de consumidora idosa, caracteriza dano moral in re ipsa, especialmente quando mantida postura de resistência injustificada mesmo após decisões judiciais favoráveis."

N.U 1026966-20.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

Pois bem.

Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas ao art. 1.022 do CPC, prestando-se exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, tampouco à substituição do julgado por outro mais favorável ao embargante.

Nesse sentido, as teses relativas à omissão quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, à delimitação da obrigação remanescente, à tese de fato de terceiro e à configuração do dano moral não configuram omissões reais. O acórdão enfrentou expressamente cada uma dessas questões, concluindo que o cumprimento da obrigação de fazer exige a obtenção do resultado prático útil, que as exigências cartorárias recusadas dizem respeito a documentos de titularidade exclusiva da instituição financeira, e que o dano moral se configura
in re ipsa
diante da manutenção indevida do gravame sobre imóvel quitado de consumidora idosa. O que o embargante pretende, na realidade, é rediscutir o mérito já amplamente apreciado, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

Quanto ao pedido subsidiário de fixação do termo final das astreintes em 03/02/2026, a pretensão do embargante não encontra amparo, pois a multa cominatória foi fixada com limite máximo de R$ 20.000,00, conforme expressamente consignado na sentença e confirmado pelo acórdão. Nesse cenário, atingido o teto estabelecido, a discussão sobre o marco temporal de incidência da multa perde o objeto prático, tornando irrelevante, para fins de cumprimento, a definição de qualquer termo final.

Ademais, o acórdão foi explícito ao vincular a subsistência da multa à persistência do descumprimento da obrigação, deixando claro que os atos praticados pelo embargante não foram suficientes para a obtenção do resultado útil, o que afasta, por si só, qualquer omissão relevante quanto a esse ponto.

Há, contudo, erro material configurado no acórdão. Ao fundamentar a manutenção do
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00, o voto condutor afirmou que "
a gravidade da conduta do apelante persiste há mais de um ano
". Ocorre que, entre a data da quitação do financiamento (28/08/2025) e a data da sessão de julgamento (22/04/2026), transcorreram aproximadamente
oito meses
, e
não lapso superior a um ano
, configurando premissa temporal incorreta passível de correção nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Insta salientar, todavia, que a correção do erro material não implica qualquer alteração no resultado do julgamento. O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 encontra sustentação autônoma e suficiente nos demais fundamentos adotados no acórdão, quais sejam: a condição de pessoa idosa da apelada, que lhe confere proteção especial nos termos do art. 230 da Constituição Federal e da Lei nº 10.741/2003; a capacidade econômica do BANCO PAN S.A., instituição financeira de grande porte; a resistência reiterada do banco em fornecer a documentação necessária mesmo após múltiplas decisões judiciais favoráveis à consumidora; e a necessidade de função pedagógica para desestimular condutas semelhantes. Esses fundamentos, por si sós, sustentam a manutenção do valor fixado, independentemente da duração exata do período de inadimplemento.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração,
sem efeito infringente, apenas para corrigir o erro material cronológico constante do acórdão, com a substituição da expressão "
há mais de um ano
" por "
há aproximadamente oito meses
", mantendo-se inalterado o acórdão em todos os seus demais termos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026